Tribunal: TJMT
Processo: 1009937-59.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009937-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. F. D. S. - CPF: 094.505.871-32 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), ARTHUR SOARES DE SOUZA - CPF: 043.552.251-51 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), L. F. D. S. - CPF: 094.505.871-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARTHUR SOARES DE SOUZA - CPF: 043.552.251-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - MENOR PORTADORA DE AUTISMO -
COPARTICIPAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - COBRANÇA LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE - READEQUAÇÃO QUE PERMITE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO À AUTORA SEM IMPOR ÔNUS DESARRAZOADO À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE CLÁUSULA CONTROVERTIDA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO INDENIZÁVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se, a despeito da previsão contratual, a cobrança da coparticipação em 30% (trinta por cento) do valor das terapias pode constituir em fator limitador à continuidade do tratamento do autismo, deve a cobrança ser readequada, para que seja fixada em até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

Deste modo, viabiliza-se o tratamento da menor/consumidora, sem impor ônus desarrazoado à operadora de plano de saúde, mantendo o equilíbrio contratual.

Já é assente o entendimento na Colenda Corte do STJ de o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, mormente em razão de extrema controvérsia instaurada acerca da coparticipação nos contratos que envolvem o tratamento multidisciplinar para portadores de autismo.

Assim, à míngua de comprovação de dano efetivo, afasta-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade de Coparticipação com Pedido de Reparação por Danos Morais e Tutela de Urgência
ajuizada em seu desfavor por
L.F.D.S., representada por seu genitor ARTHUR SOARES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar-lhe ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

E ainda, a condenou ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação - ID nº 167032668.

Em suas razões recursais, a recorrente alega o equívoco da sentença, pois não cometeu qualquer ilícito, vez que sua conduta está em harmonia com o pactuado no contrato, bem como nos normativos referentes à matéria.

Sustenta a legalidade da cobrança de coparticipação, conforme cláusula XIX do contrato e art. 16 da Lei nº 9.656/98, afirmando não se tratar de hipótese de financiamento integral dos procedimentos, pois foi cobrado do apelado apenas o percentual de 30% (trinta por cento) sobre as terapias realizadas pela menor.

Aduz que,
somados todos os gastos com prestadores de serviço, os valores a título de coparticipação se mostram razoáveis e dentro da recomendação da agência reguladora, mesmo que não houvesse obrigatoriedade para tanto.

Assegura que,
in casu
, caracterizada a legalidade da cobrança da coparticipação, assentada em previsão contratual e legal e com amparo na jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de justiça, não havendo fator restritivo severo, assim, necessário o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Subsidiariamente, pugna seja indicado o valor mensal ou percentual por sessão a ser cobrado do apelado a título de coparticipação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 167032674, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
,
opina pelo des
provimento do recurso (ID nº 172395181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora/apelada
L.F.D.S., representada por seu genitor ARTHUR SOARES DE SOUZA
,

ajuizou a presente
Ação Declaratória Inexistência Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade Coparticipação c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

em face de
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando, em suma, a suspensão da cobrança de coparticipação referente às terapias multidisciplinares deferidas judicialmente, bem como a abstenção da suspensão do plano de saúde enquanto se discute a matéria.

Narra a autora que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, sendo-lhe prescrito tratamento multidisciplinar com especialistas ABA, tratamento este negado pela operadora do plano de saúde, de modo que ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer
nº 1022284-61.2021.811.0003 para ter acesso aos procedimentos.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido naqueles autos (1022284-61.2021.811) e mantido em sede de recurso de agravo de instrumento proposto pela requerida, sendo o tratamento disponibilizado desde novembro/2021, pendente ainda de julgamento a ação principal.

Nestes autos, segue relatando que, sem qualquer aviso prévio, seu genitor foi surpreendido com o desconto do valor de R$ 16.346,11, referente à cobrança de coparticipação do tratamento determinado por decisão judicial, assim, propôs a presente ação, cujo pedido de tutela de urgência fora deferido pelo magistrado
a quo
para suspender a cobrança de coparticipação, contudo, suspensa a decisão em sede de agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde.

No mais, o feito teve seu regular processamento com apresentação de defesa pela UNIMED CUIABÁ e impugnação pela autora e, ao serem as partes instadas sobre provas a serem produzidas, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, sobrevindo a sentença para condenar o plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como honorários advocatícios.

Insatisfeita, recorre a operadora de plano de saúde.

Pois bem.

A cobrança de coparticipação nos contratos de assistência à saúde suplementar encontra previsão no art. 16 da Lei nº 9.656/98 que estabelece que a operadora de plano de saúde cobrirá os valores referentes à parte do procedimento, e o segurado responsável por outra parte dos custos dos procedimentos/consultas/exames.

Nesse sentido, vale destacar que a lei determina que o percentual de coparticipação do usuário deverá constar de cláusula contratual expressamente e previamente convencionada, senão vejamos:

Art. 16
. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica.

No caso dos autos, constata-se do contrato firmado entre as partes (ID nº 167030549 p.32) a expressa previsão de cobrança de coparticipação, bem como os percentuais de acordo com os procedimentos realizados, ou seja, o percentual de 30% (trinta por cento) para consultas, exames de rotina e especializados, atendimentos ambulatoriais e transtornos psiquiátricos, conforme cláusula XIX - PREÇOS. Vejamos:

Dessa forma, havendo previsão contratual de coparticipação, como no caso, não há falar em abusividade.

Assim, conforme decidido na sentença, não há como afastar a cláusula de coparticipação pretendida pela autora na ação principal, uma vez que implicaria em desvirtuar a natureza do contrato firmado, onde o usuário arcaria com uma mensalidade com valor reduzido e a operadora de plano de saúde teria de suportar integralmente com os custos das terapias, o que, à toda evidência, acarreta grande desiquilíbrio contratual, com possível prejuízo a todos os usuários do plano de saúde.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema - legalidade da cobrança de coparticipação - e em julgamento de recursos especiais repetitivos
(TEMA 1.032)
, a Segunda Seção do STJ, fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor,
verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015: os contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

2. Caso concreto: 2.1. Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF. 2.2. Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.
(STJ, REsp 1.755.866/SP, Rel.Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, Julg. 09/12/2020)

Assim, não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde com cláusula de coparticipação.

Todavia, nota-se que o percentual de 30% (trinta por cento) cobrado sobre cada sessão das terapias realizadas pela parte autora pode vir a obstaculizar a continuidade do tratamento, pois eleva sobremaneira, a mensalidade do plano de saúde contratado.

A par disso, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento do recurso de apelação nº 1000147-03.2022., decidiu pela legalidade da cobrança de coparticipação nas terapias para os portadores de Transtorno de Espectro Autista, porém, impôs um teto de cobrança pelas operadoras de plano de saúde, ou seja, “
um fator limitador que determina a cobrança da coparticipação, fixada em duas vezes o valor do plano contratado
”, a fim de não inviabilizar o tratamento do paciente/consumidor, bem como não sobrecarregar a operadora de plano de saúde, mantendo o equilíbrio contratual.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto do relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que passo a adotar doravante:

“Nessa ótica, a coparticipação é devida, mas apesar de em regra não ser considerada abusiva, a importância cobrada não pode inviabilizar o tratamento.

No caso em pauta, o percentual de 30%, por si, não configura abusividade, porque dentro do parâmetro jurisprudencial, todavia, se adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para tratamento do autismo, é indubitável que inviabiliza completamente a continuidade do tratamento, constituindo, pois, fator restritivo de acesso ao serviço de saúde.

Assim é que, à luz dessas peculiaridades, este e.

Justiça, quando do julgamento do RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, sob a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), decidiu pela legalidade da cobrança da coparticipação nas sessões de terapias para os portadores de transtorno de espectro autista, mas impôs um teto de cobrança pelas operadoras, de modo a não inviabilizar o tratamento e por outro lado manter o equilíbrio atuarial.

No voto condutor, a e. Desa. Serly Marcondes esclareceu o fator limitador que determinou a cobrança da coparticipação fixada em 02 (duas) vezes o valor do plano contratado, transcrevo:

“(...) Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelado, não ser interrompido, a requerida, ora apelante, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos.(...).” – negritei.

Eis a ementa do julgado, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃOPELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAREM 02 (DUAS) VEZES O VALORDA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. 5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Serly Marcondes, j. 14.12.22)

Desse modo, ao fixar fator de moderação para a participação financeira, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a manutenção da saúde, além de garantir o acesso pelo beneficiário aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

Nesse sentido, colaciono precedente, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto” (RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23).”
(TJ/MT, Rac
1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 26/04/2023)
”

Logo, no que se refere às terapias realizadas para tratamento do Autismo, a cobrança da coparticipação deverá limitar-se a até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

Por fim, quanto à condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral, neste ponto, diversamente da conclusão do magistrado singular, não se vislumbra conduta ilícita da requerida, notadamente em razão de que a cobrança de coparticipação não se revelou infundada, pois amparada em razoável interpretação contratual de matéria extremamente controversa atualmente, não incidindo, portanto, em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Isso quer dizer que o mero descumprimento contratual, por si só, advindo de dúvida razoável na interpretação de disposição convencional, como acontece à hipótese, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido, a inobservância de cláusula contratual pode até gerar frustração, inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade da autora.

A propósito, recentes julgados da e. Corte do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.979.763/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Ademais, em que pese o magistrado tenha concluído que o dano moral à hipótese decorra da circunstância de a requerida ter descontado de uma única vez do salário do genitor da apelada o valor de R$ 16.346,11, surpreendendo o consumidor, dos autos se extrai que os descontos não se deram de uma única vez, mas ocorreu nas folhas de dezembro/2021, janeiro/2022, fevereiro/2022 e março/2022.

Assim,
in casu
, sem comprovação de dano efetivo, o simples descumprimento contratual não implica na ocorrência de dano moral indenizável, devendo ser reformada a sentença para afastar a condenação da requerida à reparação por danos morais.

Desta feita,
dou parcial provimento ao recurso
para acolher o pedido subsidiário da requerida para limitar a cobrança da coparticipação a duas (02) vezes o valor da mensalidade e, para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, diante do resultado do julgamento, com a sucumbência recíproca, redistribuo os honorários advocatícios, fixando-os no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte, vedada a compensação, e cuja exigibilidade resta suspensa em relação à parte autora, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID nº 167030542).

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023